Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-89.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-89.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO
–

RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que não altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade negou provimento ao Recurso interposto pela ora embargante.

Esta aduz que há omissão no acórdão ao não se manifestar sobre o que versaram as atas de assembleia que definiram os rateios dos anos de exercícios de 2011 a 2016.

Aponta que nas dos anos de 2014 a 2017 definiu-se o rateio na proporção do potencial de utilização das estruturas da cooperativa e nos exercícios de 2011 e 2012, relativas às atas de 2012 e 2013 as assembleias deliberaram que as perdas seriam custeadas com a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S/A.

Diz que na Assembleia Geral Extraordinária de 08/11/2013 foram retificadas as decisões tomadas nas de 2012 e 2013, alterando a forma de rateio.

Sustenta que o art. 27 do Estatuto Social dispõe que a AGE poderá deliberar sobre os assuntos mencionados no edital de convocação, o qual está juntado no id n. 50220090 e foi publicado em jornal (fls. 3 do Id.50220090) indicando expressamente nos itens IV e V a possibilidade de retificação das decisões proferidas nas assembleias de 2012 e 2013. Assim houve contradição no aresto ao pontuar que ausente demonstração de que os cooperados foram devidamente cientificados.

Afirma haver omissão quanto ao art. 80, parágrafo único, inciso I da Lei 5.762/71 e obscuro sobre o art. 55 do Estatuto Social da Cooperativa.

Pontua que “
as perdas foram devidamente demonstradas através das atas de assembleias juntadas à inicial, é fato que os cooperados devem arcar com as mesmas independentemente da forma de rateio conforme definidas no estatuto”
e que “
ao final do mencionado artigo 55, após “fundo de reserva ser insuficiente”, que aduz: “serão cobertos pelos associados por critérios de rateio, diverso dos anteriores, objetivando manter a equidade e justiça, quanto a responsabilidade de cada associado, aprovado pela Assembleia Geral.”. Essa situação vai ao encontro do que se demonstra através da AGE realizada no dia 08/11/2013 que definiu o critério de rateio além das perdas operacionais, o que tem perfeita consonância com o dispositivo legal em comento
”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo constou no aresto, as assembleias ordinárias de 2012 e 2013 definiram que as perdas seriam cobertas com a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S/A. No entanto, em 08/11/2013 em assembleia geral extraordinária, sem competência para tratar do tema, foram retificadas as decisões tomadas anteriormente, alterando os critérios de rateio, para as seguintes:

“para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais,
utilizar o critério de rateio

pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos;

para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado
, realizado com
insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados
nos respectivos exercícios sociais,
utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano”

Pontuou-se que
segundo o Estatuto Social de 2012, vigente à época, é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa,
desde que mencionado no Edital de Convocação,
documento este não anexado na lide
.

Ademais, os documentos citados pelo embargante não se tratam do edital de convocação, mas sim das próprias atas das Assembleias.

Por conseguinte, as alterações na forma de rateio propostas na Assembleia Extraordinária de novembro de 2013 não podem ser admitidas.

Também apontou-se no aresto que
o Estatuto Social de 2012, vigente até 31/12/2014 definiu nos art. 50 a 53 que “
as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais mediante uma taxa de manutenção
” e “
ocorrendo perdas, apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura de despesas de prestação de serviços, serão rateadas entre os Cooperados
proporcionalmente a utilização dos serviços
”;
Já o art. 54 complementa que “
as perdas de cada exercício, apuradas em balanço, são cobertas com o saldo do Fundo de Reserva, e se, insuficiente,
serão cobrados mediante rateio entre os Cooperados na razão direta dos serviços executados
”
(id nº 50220076 - Pág. 22).

A Assembleia Ordinária de 2014 deliberou pelo rateio das perdas decorrentes da insuficiência de contribuição na proporção do potencial de utilização das estruturas da cooperativa (id 50220086 - Pág. 5):

Ou seja, as deliberações tomadas em novembro de 2013 e 31/03/2014 o foram em dissonância à previsão do próprio estatuto e portanto, não pode ser admitido o rateio de acordo com o potencial de uso.

O acórdão também pontuou que os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 autorizam o rateio das despesas para cobertura das despesas da sociedade, no entanto, na razão direta dos serviços usufruídos e não do potencial de uso como pretende a embargante, e apesar de o inciso I do parágrafo único do art. 80, prever a hipótese de divisão igualitária entre os cooperados independentemente da fruição, impõe que o seja “conforme definido no estatuto”. No entanto, o Estatuto de 2012, vigente à época da Assembleia de 2013 não tinha tal previsão, pois a única forma de rateio admitida era a equivalente à fruição do serviço (art.54).

Confira-se:

Art. 80
. As despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados
mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à
equanimidade de cobertura das despesas da sociedade
, estabelecer:

I -
rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados
, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II
-
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano
,
das sobras líquidas
ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89.
Os prejuízos
verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este,
mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos,
ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80
.

Ou seja, ainda que a Lei 5.764/71 autorize o rateio pelo potencial de uso, ela apenas poderia ser permitida, caso prevista no estatuto da cooperativa.

A partir de 01º/01/2015 entrou em vigência o novo estatuto da embargante, o qual manteve a previsão anterior de q
ue os
cooperados responderiam em caso de perdas operacionais, na razão direta dos serviços executados (arts. 51, 52, 53 e 54).

Segundo o art. 51, as perdas decorrentes de insuficiência de recursos, seriam suportadas proporcionalmente à movimentação de cada associado e o art. 52 complementa que
ocorrendo perdas, apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas, estas
serão rateadas entre os associados proporcionalmente a movimentação de cada
um na respectiva unidade de negócio, observado o disposto no art. 51, devendo os associados suportá-las em 30 dias da aprovação do balanço, salvo deliberações diversas da Assembleia geral.

Já o art.
54 refere-se às
perdas operacionais apuradas em balanço
, que seriam cobertas com o saldo de fundo de reserva, observado o disposto no parágrafo segundo do art. 47,
e se insuficiente, serão cobrados mediante rateio entre os associados na razão direta dos serviços executados
, observado nesta última hipótese o disposto no art. 52.

Já o

artigo 55, admitiu que
os
prejuízos gerados em operações previamente aprovadas em Assembleia Geral
, porém fora do processo operacional normal, serão cobertos com fundo de reserva e na hipótese do fundo ser insuficiente,
serão cobertos pelos associados por critérios de rateio, diverso dos anteriores,
objetivando manter a equidade e justiça, quanto à responsabilidade de cada
associado, aprovado pela assembleia geral
.

Cabe destacar que o Estatuto de 2015 quando permitiu a aprovação de novas formas de rateio, foi específico ao fazê-lo apenas quando tratarem-se de “
prejuízos gerados em operações previamente aprovadas em Assembleia Geral, porém fora do processo operacional normal”. Na inicial da Ação de Cobrança a Cooperativa não menciona que as despesas agora cobradas estariam nessa categoria.

Com relação às assembleias de 2015 a 2017 houve omissão no acórdão, o que será sanado a seguir:

1. Assembleia Geral Ordinária de 31/03/2015 (id 50220087):

2
. Assembleia Geral Ordinária de 30/03/2016 (id 50220088):

3. Assembleia Geral Ordinária de 12/04/2017 (id 50220089):

Como visto, as deliberações tomadas também nessas Assembleias foram em contrário à previsão estatutária, o que não pode ser admitido. No mais, o pedido subsidiário do embargante, para que a
“
aplicação da divisão das perdas de forma igualitária entre os cooperados, condenando o requerido na sua cota-parte, considerando a quantidade de cooperados em cada exercício, com valor a ser apurado em regular liquidação de sentença
”, também é diverso daquele autorizado no estatuto:
razão direta dos serviços executados,
e por isso não pode ser acolhido.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos

Embargos de Declaração para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022